Tribunal: TJDFT
Processo: 0708507-12.2025.8.07.0017
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. REVISTA DE SACOLA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE FISCALIZAÇÃO. ABORDAGEM MOTIVADA. CONSTRANGIMENTO PÚBLICO INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LIMITES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Riacho Fundo, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, em desfavor de ATACADÃO DIA A DIA S.A.
2. A autora sustenta que, ao realizar compras no estabelecimento comercial recorrido, utilizando sacola própria — prática, inclusive, incentivada pelo supermercado —, foi surpreendida por funcionário, no momento do pagamento no caixa, que lhe solicitou a abertura da sacola, em voz alta, em tom imperativo e diante de outros consumidores, circunstância que teria lhe causado constrangimento e humilhação. Afirma ter sido tratada como suspeita de furto, embora tenha colaborado com a verificação, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 10.000,00.
3. Proferida sentença de improcedência, a autora interpôs recurso inominado. Em suas razões recursais, alega que houve falha na prestação do serviço, consubstanciada na forma inadequada de abordagem adotada pelo estabelecimento recorrido. Aduz que a rispidez, falta de urbanidade e constrangimento público na revista da sacola constitui dano moral indenizável, em razão de ofensa à sua dignidade e honra objetiva. Requer a reforma da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais, em valor compatível com a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da condenação.
4. Recurso próprio e tempestivo. Preparo e custas recolhidas (ID 79898483). Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (ID 79898486).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A controvérsia consiste em definir: (i) se a conduta do estabelecimento comercial, ao solicitar a conferência da sacola da consumidora, configura falha na prestação do serviço; (ii) se houve abordagem vexatória, rispidez ou constrangimento público aptos a ensejar dano moral indenizável; e (iii) o alcance e a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
7. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, salvo se comprovada a inexistência do defeito ou a ocorrência de causa excludente de responsabilidade. Todavia, a responsabilidade objetiva não se confunde com responsabilidade automática, sendo indispensável a demonstração do defeito do serviço e a configuração do dano alegado.
8. No caso concreto, a análise do conjunto probatório revela que a solicitação de conferência da sacola da autora decorreu de motivo legítimo e objetivo. As filmagens juntadas aos autos, inclusive pela própria recorrente, demonstram que ela se dirigiu ao caixa portando sacola reutilizável, cujo conteúdo continha outra sacola, com produtos em seu interior, adquiridos em outro estabelecimento. A verificação teve como finalidade esclarecer o conteúdo das sacolas para correta identificação dos itens a serem registrados na compra.
9. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples conferência de sacolas ou mercadorias, quando motivada e realizada sem excesso, constitui exercício regular do direito de fiscalização do estabelecimento comercial, não configurando, por si só, ato ilícito ou falha na prestação do serviço. Nesse sentido: “"A prática da conferência indistinta de mercadorias pelos estabelecimentos comerciais, após a consumação da venda, é em princípio lícito e tem como base o exercício do direito de vigilância e proteção ao patrimônio, razão pela qual não constitui, por si só, prática abusiva. Se a revista dos bens adquiridos é realizada em observância aos limites da urbanidade e civilidade, constitui mero desconforto, a que atualmente a grande maioria dos consumidores se submete, em nome da segurança." (REsp 1120113/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 10/10/2011).
10. Por conseguinte, as imagens não evidenciam acusação explícita ou implícita de furto, impedimento de saída da autora, revista pessoal, contato físico, palavras ofensivas ou conduta desrespeitosa por parte dos funcionários do recorrido. O pedido de conferência solicitado pelo funcionário do caixa, embora possa ser percebido como desagradável sob a ótica subjetiva da consumidora, não extrapola os limites da razoabilidade, especialmente diante do contexto fático que legitimou a solicitação.
11. Não se verifica, ademais, a alegada exposição pública inicial ou constrangimento deliberado. A aglomeração de pessoas, conforme se extrai das filmagens, ocorreu apenas após a autora iniciar a gravação do episódio e elevar o tom de voz ao questionar o procedimento, circunstância que não pode ser imputada como conduta abusiva do estabelecimento.
12. Quanto à inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, cumpre salientar que a sua aplicação não é automática, devendo ser analisada à luz da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da parte consumidora. No caso, a prova existente nos autos — especialmente as filmagens — revelou-se suficiente para se identificar o justo motivo para conferência da sacola da recorrente, afastando-se a alegação de falha na prestação do serviço.
13. Não restou demonstrada, portanto, a ocorrência de violação aos direitos da personalidade da autora. A situação descrita não ultrapassa o mero constrangimento ou desconforto inerente às relações de consumo, sendo insuficiente para caracterizar dano moral indenizável, razão pela qual a sentença não merece reparo.

IV. DISPOSITIVO

14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos.
15. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.